Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-10.2022.8.11.0013
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004170-10.2022.8.11.0013
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA
RECORRENTE: B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IPTU. EXERCÍCIO DE 2021. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. FLORES DO VALE. BASE DE CÁLCULO ALTERADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. READEQUAÇÃO DEVIDA. DESCONTO POR CALÇAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que o ente Municipal avance sobre o patrimônio e renda do contribuinte é necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ocorreu no caso em comento.
2. Tema 1084 do STF: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.”
3. Portanto, cabível a limitação da atualização Genérica de Valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.o em combinação com o art. 435, ambos do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda.
4. Não há direito ao desconto previsto no art. 41, §4o, alínea b, do Código Tributário de Pontes e Lacerda quando o contribuinte não comprova que foi realizado o calçamento em torno de todo o imóvel.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004170-10.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024